Tribunal: TJDFT
Processo: 0716550-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NA LIDE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E PADRONIZADO PELO SUS. TEMA 793 DO STF. OMISSÃO. VÍCIO SANADO. ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. INOCORRÊNCIA. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022, e incisos, do Código de Processo Civil. O medicamento pleiteado tem registro na ANVISA e é padronizado pelo SUS, ainda que para condição clínica diversa da embargada, de modo que não há litisconsórcio passivo necessário entre a União e o Distrito Federal, não se aplicando ao caso o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 855.178-SE (Tema 793), em sede de repercussão geral. Omissão sanada, sem alteração do resultado do julgamento.